Tribunal: STF
Processo: HC 58385
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL CONTRA MAGISTRADO.
REITERAÇÃO DE OUTRO, QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA TURMA.
PEDIDO VISANDO FAZER TRAMITAR ANTERIOR IMPETRAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT".